Tribunal: TJDFT
Processo: 0725761-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE ABONO DE PERMANÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de abono de permanência relativo ao período em atividade após reunir os requisitos para aposentadoria e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferença de terço de férias incidindo sobre o abono de permanência. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Preliminar. Prescrição. Abono de permanência. Terço de férias. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO-DF, ajuizou ação de protesto judicial, autuada sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018, visando a interrupção da prescrição para pretensão ao pagamento de abono de permanência e de terço de férias sobre abono de permanência (ID 44065142). A decisão que deferiu o protesto foi proferida em 27/04/2021, de modo que o marco interruptivo quinquenal se dá a partir dessa data. Na vertente, a parte postula o pagamento de abono de permanência e de terço de férias sobre o abono de permanência relativo aos exercícios de março de 2017 a janeiro de 2020, discussão que se insere no escopo da ação de protesto judicial, pelo que restou configurada a interrupção da prescrição. A presente ação foi ajuizada em 13/05/2022, de modo que não se acha prescrita a pretensão.3 – Abono de permanência. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II." Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que "O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal." O servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, que deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).4 – Pagamento do abono de permanência. De acordo com as normas de regência, o servidor tem direito à percepção do abono de permanência se trabalhou após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, tanto aquele que fez opção por permanecer na ativa, quanto aquele que continuou exercendo a sua atividade após o pedido de aposentadoria diante da demora da Administração em passá-lo para a inatividade. A servidora ingressou no serviço público distrital, na Secretaria de Educação, em 23/02/2001. Em 06/08/2019 requereu a aposentadoria voluntária especial com fundamento no art. 6o da EC 41/2003 c/c art. 2o EC 47/2005 e art. 40 § 5o, da Constituição Federal (ID 44065140). O Demonstrativo de Tempo de Serviço de ID 44065140- PAG 19-20 informa que a servidora totalizava 27 anos, 9 meses e 29 dias como tempo de serviço. A passagem para inatividade ocorreu em 28/01/2020 (ID 44065140 - PÁG 28), razão pela qual faz jus ao pagamento do abono de permanência desde o momento em que cumpriu os requisitos, e não a partir do momento em que pleiteou a aposentadoria. O pedido de aposentadoria revela que a servidora não tinha a intenção de permanecer na ativa após atingir os requisitos necessários à aposentadoria voluntária. A Administração informou que houve o pagamento de abono de permanência à parte autora, ora recorrente, desde 30/09/2019, e sua respectiva averbação nos cadastros (ID 44065148). Ocorre que a parte autora aponta o dia 15/03/2017 como a data em que houve o preenchimento dos requisitos necessários para o pagamento de abono de permanência, e não 30/09/2019. Portanto, o ponto controvertido versa sobre o período entre 15/03/2017 a 30/09/2019. O processo de aposentadoria informa que estavam averbados 1445 dias e 423 dias (1868 dias) decorrentes de exercício do magistério sob o regime estatutário municipal (44065140 - PÁG 32-33), assim como as informações constantes do Demonstrativo de Tempo de Serviço apontam que estavam averbados 3261 dias, e não apenas 1393 dias (ID 44065140 - PÁG 20), como aponta o despacho de ID 44065150. Portanto, devem ser averbados mais 1868 dias de exercício do magistério pela parte autora, totalizando 3261 dias, de modo que o abono de permanência deve ser concedido à autora desde o dia em que cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária especial. Nesse quadro, a autora tem direito ao pagamento de abono de permanência desde 15/03/2017.

5 – Terço de férias. Incidência sobre o abono de permanência. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória. A Constituição da República assegura "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal" (art. 5o., inciso XVII) e da mesma forma o art. 91 da Lei Complementar local n. 840/2011, sem qualquer restrição quanto ao abono de permanência. Cabível o pagamento da vantagem, como já decidiu o TJDFT (Acórdão 1181786, Relator: ARNOLDO CAMANHO). Segundo a ficha financeira de 2009 a 2021, o terço de férias foi pago em fevereiro de 2021, sem levar em conta o abono de permanência, uma vez que a aposentadoria servidora ocorreu em janeiro do mesmo ano (ID 44065139 – PÁG 21 a 25).

6 – Valor da condenação. A base de cálculo para a incidência do terço de férias de cada ano deve ser conforme apresentado na planilha de ID 44065134. Deste modo, a parte autora faz jus a R$ 31.877,77, sem atualização monetária e incidência de juros de mora, relativo ao período de 15/03/2017 a 01/09/2019. Ademais, eventual incidência de contribuição previdenciária tem por objeto outro aspecto dos ganhos, qual seja, a formação da base de cálculo para a futura aposentadoria e, neste, o abono de permanência não é incluído. Devida, pois, a incidência do abono de permanência sobre o terço de férias.

7 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. Até 08/12/2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e, calculado sobre o vencimento da parcela e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia), a partir da citação. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Questão de ordem pública, de incidência imediata. Recurso a que se dá provimento para fixar o valor devido a título de abono de permanência e incidência de terço de férias incidindo o abono de permanência, no valor de R$ 31.877,77, com a atualização nos parâmetros ora delimitados.

8 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

M